Tribunal: TJDFT
Processo: 0719095-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Processo : 0719095-66.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 194666018 do cumprimento de sentença n. 0742738-21.2022.8.07.0001) que rejeitou a impugnação à penhora dos valores bloqueados pelo SISBAJUD nas contas do executado, aqui agravante. Foi indeferido o pedido liminar (id. 59082924) e, revogada a ordem de suspensão (id. 60508187), o feito foi incluído em pauta de julgamento. Todavia, do cotejo dos autos originários (0742738-21.2022.8.07.0001, id. 206206943), verifica-se que foi proferida sentença em 06/08/2024, extinguindo o cumprimento de sentença pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC, com trânsito em julgado operado em 27/08/2024. Diante do novel contexto, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo o agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Confirmo a retirada do feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator